Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702261-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS RECORRIDO: MARCOS ANTONIO CAIXETA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DO CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PERCENTUAL ACIMA DE DEZ POR CENTO. LEGALIDADE. JULGAMENTO REPETITIVO 1114604/PR E SÚMULA 538 DO STJ. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR PAGO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. MANTIDA. 1. São aplicáveis as regras de proteção ao consumidor nos contratos de participação em grupo de consórcio. 2. No caso de consorciado excluído do grupo de consórcio antes do término do prazo, é cabível a retenção da taxa de administração. A taxa de administração estabelecida em percentual superior a 10% (dez por cento) não é abusiva ou ilegal, porquanto as administradoras de consórcio têm liberdade para fixá-la (Recurso Repetitivo 1114604/PR e Súmula 538 do STJ). 3. É abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de exclusão antecipada do consorciado. Assim, mostra-se razoável e proporcional que a incidência da taxa de administração ocorra apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente. 4. Diante da sucumbência recíproca e não proporcional, constata-se que foi correta a proporção de vitórias e derrotas das partes operada pelo Juízo de origem em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo esta ser mantida. 5. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega violação ao artigo 27, §3o, da Lei 11.697/2008, defendendo, em síntese, que deve ser mantida a base de cálculo da taxa de administração prevista no contrato entre as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 27, §3o, da Lei 11.697/2008. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 27327549): (...) Ocorre que, apesar de não haver abusividade em ser fixado percentual superior a 10% para a taxa de administração, como no caso dos autos, resta configurada a abusividade na permissão para que o percentual da taxa de administração incida sobre o valor total do contrato, mesmo para o caso do consorciado excluído antes do encerramento do grupo. Ora, uma vez que a taxa de administração se presta a remunerar o serviço em favor do participante do consórcio, tendo em conta que este foi excluído do grupo, não se justifica exigir que permaneça obrigado por um serviço que não mais irá usufruir. Por outro lado, a norma de regência (Lei no 11.795/2008), conquanto faculte a cobrança da taxa, inclusive permitindo o seu pagamento logo no início do contrato, não define qual deve ser a base de cálculo para se estabelecer o seu valor. (...) Portanto, como a taxa de administração se presta a remunerar e compor os custos dos serviços de administração do grupo de consórcio, esta deve incidir apenas sobre os valores pagos pelo consorciado excluído por inadimplência ou desistente, e não sobre todo o valor contratado, sob pena de configurar onerosidade excessiva ao consumidor excluído do grupo. (...) Deste modo, verifica-se que a incidência da taxa de administração sobre o valor total do contrato, configura medida abusiva desprovida de causa legítima, ou seja, de contrapartida ou efetiva demonstração da prestação de serviço. Com efeito, em que pese ser possível a cobrança da taxa de administração no patamar ajustado, o percentual revisto no contrato deve incidir somente sobre o valor das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento sem causa. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028